Tribunal: TJDFT
Processo: 0721779-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Processo : 0721779-66.2021.8.07.0000 DESPACHO À autora-agravada para apresentar, no prazo legal, contraminuta ao agravo de instrumento. Intime-se. Transcorrido o prazo, retornem-se os autos à conclusão. Brasília – DF, 27 de outubro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator